Tribunal: TCU
Processo: 017.824/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Aprofundar o descumprimento do subitem 9.6.2 do Acórdão 1.989/2013-TCU-P, bem como os reflexos da nova Instrução de Serviço elaborada pelo DNIT, IS/DG 10, de 2/9/2013, no âmbito dos programas de manutenção rodoviária do DNIT. Determinação do item 9.5.2 do Acórdão no 858/2020-TCU-P (peça 197 do TC 011.517/2010-7).

Inteiro teor:
Acórdão 2398/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidos os subitens 9.6.2 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário e 9.5.2 do Acórdão 858/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.824/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação ao Dnit para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis; e 1.6.2. apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 011.517/2010-7 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/202.